Tribunal: STF
Processo: RE 88352
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO. A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE DO ART. 177 PAR. 2. DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967, SE CONSUMOU COM O SIMPLES PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ALUDIDO PRECEITO INDEPENDENTEMENTE DE
QUALQUER DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTINDO NEGAÇÃO DESSE
DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO NÃO HÁ VIOLAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO
CAPAZ DE DESENCADEAR O INICIO DE FLUENCIA DA PRESCRIÇÃO.